Tribunal: TJDFT
Processo: 0712174-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712174-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS FELIPE DINIZ BEZERRA PACIENTE: MATEUS FERREIRA MUNIZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Luis Felipe Diniz Bezerra em favor de MATEUS FERREIRA MUNIZ, tendo como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indevido decreto da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso IV, da Lei Antidrogas (crime de associação para o tráfico). O impetrante alega que o paciente foi preso preventivamente no dia 16/12/2020, sendo-lhe atribuída a suposta prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006. Argumenta que o paciente não representa risco à ordem pública, eis que é primário e não possui antecedentes criminais, possui residência fixa no distrito da culpa e têm ocupação lícita, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo a presunção de inocência. Alega que o paciente não é mencionado ou identificado no organograma criminal que investiga o tráfico na “Biqueira” e que a situação apresentada é fato isolado. Discorre acerca da excepcionalidade da prisão preventiva, asseverando que não há indícios de autoria e materialidade em relação ao paciente, mas apenas meras conjecturas. Sustenta que há meios cautelares menos gravosos em que o paciente poderia cumprir, como, por exemplo, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a soltura imediata do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. DECIDO. O paciente foi preso preventivamente, sendo-lhe atribuída a suposta prática do crime de associação para o tráfico, nos termos da decisão que é vista no ID n.o 25134324, pág. 89/93, que fundamentou a prisão cautelar do paciente e dos demais corréus, em suma, nos “suficientes indícios da associação entre os representados para o tráfico, em grupo armado, que disputa posição criminosa no local, inclusive com homicídios, em uma verdadeira ‘guerra’, o que afeta a ordem pública na região e amedronta a população”. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente (e dos demais corréus) consubstanciados no decreto de prisão preventiva e nos demais documentos juntados aos autos, principalmente no inquérito que investiga os atos da associação criminosa no processo originário do presente habeas corpus (0726800-54.2020.8.07.0001) e nos autos do processo n.o 0704257-18.2020.8.07.0014, relacionado ao homicídio praticado também pela mesma associação criminosa, originário da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará. Segundo consta da denúncia do Ministério Público (ID n.o 25134326, págs. 44/55), que narra os fatos com uma riqueza de detalhes, o paciente e os demais denunciados associaram-se, de forma estável, duradoura e organizada, em colaboração e com divisão de tarefas, para o tráfico de drogas, sob a coordenação e orientação de CARLOS MANCHA. Segundo a denúncia, o paciente foi flagrado pelos policiais vendendo drogas na “Biqueira”, no dia 06/08/2020, tendo conseguido fugir e que, na oportunidade, “deixou cair um carregador de pistola .40, municiado com cerca de 10 munições, que foi apreendido, junto com 18 (dezoito) pedras de crack”, que seriam vendidas em proveito do grupo criminoso do qual faz parte. Em síntese, a peça de denúncia mostra um organograma resumido com os vínculos entre os autores dos delitos e traz o paciente como um dos componentes do grupo criminoso. Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria, não só do paciente, como também de todos os associados para o crime (fumus comissi delicti). Por sua vez, apesar de o paciente ter as condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e domicílio certo, entendo que tais condições não bastam para afastar a custódia cautelar, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a ele imputada, demandando medida efetiva para a garantia da ordem pública. O crime imputado ao paciente é grave, inclusive com a investigação de associação criminosa e homicídio (que foi desmembrado para o Juízo competente), o que demonstra a necessidade da segregação cautelar, com o objetivo de garantir a ordem pública e a paz social, a fim de preservar a comunidade da quadra 09 do Guará I. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017). Ademais, é entendimento consolidado dessa Egrégia Corte de Justiça que a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva. Confira: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 07 (SETE) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM MASSA BRUTA DE 4,42G E 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA, COM MASSA BRUTA DE 2,36G. DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE TRÁFICO DE DROGAS. FILMAGENS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. INDICAÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. (...) 4. Ordem denegada, para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva”. (Acórdão 1220492, 07248028820198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade da associação criminosa da qual faz parte o paciente, tendo em vista a existência de indícios de que ele está envolvido com intenso tráfico de drogas na região do Guará. Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja, aquela prevista no inciso I (prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos). Registre-se, também, que, conforme fundamentação tecida pelo d. Magistrado a quo, não é o caso de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Diferente do que sustenta o impetrante, o paciente consta, sim, do organograma da organização criminosa, representado pelo número 10, constante da denúncia, cujo alcunha é “MT”, responsável pela venda de drogas na “Biqueira”. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro, em análise liminar, possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Por derradeiro, somente a título de informação, conforme consta dos autos no ID n.o 25134327, págs. 2/5, o colendo STJ, em decisão monocrática de relatoria do novel Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, indeferiu pedido liminar de corréu pertencente à organização criminosa (autos do HC 651657/DF). Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021 11:54:36. ROBSON BARBOSA Desembargador